Tribunal: TJMT
Processo: 1030680-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030680-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO

– ART. 313, V, "A", DO CPC – EXISTÊNCIA DE AÇÕES ANULATÓRIAS – DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

É justificável a suspensão da execução nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, quando a validade dos títulos exequendos é objeto de discussão em ação anulatória ainda não transitada em julgado, de modo a garantir a coerência processual e evitar riscos de execução indevida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

No

1030680-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADA:

SAGA SEUL

COMERCIO

DE

VEICULOS,

PECAS

E
SERVICOS

LTDA

R

E

L A

T

Ó R

I
O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Olinda de Quadros Altomare
, da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT,

lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1011953-08.2018.8.11.0041, opostos por
SAGA

SEUL

COMERCIO

DE

VEICULOS,

PECAS

E

SERVICOS

LTDA
, que determinou a suspensão da execução com base no art. 313, V, "a", do CPC, até o trânsito em julgado de ações anulatórias relacionadas ao título executivo.

A parte agravante sustenta, em suas razões recursais, a ausência de fundamento jurídico para a suspensão do processo, destacando que o título executivo objeto da ação ostenta

os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme disposto

no art. 783 do CPC.

Argumenta que a simples propositura de ação anulatória não tem o condão de impedir o prosseguimento da execução, uma vez que inexiste decisão judicial com efeito

suspensivo a amparar a medida adotada pelo Juízo de origem.

Alega, ainda, que a decisão agravada viola o princípio

da

efetividade

da

jurisdição

(art.

4o

do

CPC)

e

compromete
o exercício de seu direito creditório, dada a inexistência de elementos que justifiquem a suspensão.

Menciona, inclusive, a existência de ação

anulatória semelhante, com as mesmas partes e mesma causa de pedir,

já

julgada

improcedente

e

com

trânsito

em

julgado

na

Comarca de Cuiabá/MT, o que afastaria qualquer fundamento para a

suspensão do processo executivo.

Ressalta,

por

fim,

o risco

de

dano irreparável

ou

de difícil reparação, ao argumento de que a paralisação indevida do feito compromete o fluxo financeiro necessário à continuidade de suas atividades empresariais.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão que suspendeu o processo de execução com base no art. 313, V, "a", do CPC (Id. 248735663).

Sem

pedido

de

efeito
suspensivo/ativo.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando acerca da manutenção da decisão que determinou a suspensão do processo executivo com fundamento no art. 313, V,

"a", do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado das Ações Anulatórias

no.

1004016-64.2018.8.11.0002

e

1006886-

82.2018.8.11.0002, as quais discutem a validade do título

exequendo.

Argumenta que há vícios na origem dos títulos executados, oriundos de fraude comprovada perpetrada pelo proprietário da empresa

Clean

Nobre Comércio e Serviços

de Limpeza Ltda., que teria emitido duplicatas simuladas e sem lastro fático.

Aponta, ainda, a existência de prova documental e sindicância interna que demonstrariam a ilicitude na formação das duplicatas, com a participação de funcionários sem poderes de representação para dar aceite nos títulos.

Aduz que a recorrente, na qualidade de empresa de

fomento

mercantil,

não

adotou

as

cautelas

necessárias

na

análise
da origem dos títulos, conforme exigido pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Invoca, para tanto, o julgamento do Recurso Especial

no.

1.439.749/RS,

no

qual

se

reconheceu

que

a

sociedade

de factoring não é equiparada a terceiro de boa-fé, devendo verificar a regularidade e licitude do crédito adquirido.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão agravada que determinou a suspensão da execução, até o desfecho das ações anulatórias mencionadas, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar a execução de títulos supostamente fraudulentos (Id. 252736650).

Preparo

recolhido

na

manifestação

Id.

249026169

e
documentos.

É

o
relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Cinge-se dos autos

que

SAGA

SEUL COMÉRCIO DE

VEÍCULOS,

PEÇAS

E

SERVIÇOS

LTDA

opôs

Embargos

à
Execução contra a ação executiva promovida por
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
., no valor de R$14.881,45 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), sob a alegação de que os títulos executados não possuem lastro legítimo.

A embargante relata que manteve um contrato de prestação de serviços com a empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda., firmado em dezembro de 2015, para a execução de serviços de limpeza e jardinagem em suas unidades.

Alega que todas as obrigações foram regularmente adimplidas mediante transferências bancárias diretas à empresa contratada, com a emissão das respectivas notas fiscais.

No entanto, constatou-se, após a propositura da execução, que ex-funcionários da embargante, em conluio com o representante da empresa Clean Nobre, teriam emitido duplicatas sem lastro e as negociado com a empresa de factoring agravada.

O esquema foi descoberto mediante sindicância interna, que apurou a falsidade das assinaturas e a inexistência de prestação de serviços correspondente às duplicatas executadas. O resultado dessa sindicância motivou o pedido de instauração de inquérito policial para apuração da fraude.

A embargante sustenta, ainda, que a cessão do crédito não foi regularmente comunicada, nos termos do art. 290 do Código Civil, e que a exequente não adotou as diligências necessárias para verificar a origem dos títulos adquiridos. Aponta, também, a existência de decisão judicial proferida no processo de recuperação judicial da Clean Nobre, que impede a transferência de créditos dessa empresa para terceiros.

Alega, assim, ter sido vítima de fraude e requer a preservação de seu patrimônio, evitando o prosseguimento da execução baseada em títulos emitidos de maneira fraudulenta.

Pois

bem.

No

recebimento

dos

embargos

à

execução,

denota- se que a magistrada “a quo” deferiu em 15/05/2018 o efeito suspensivo, condicionado a prestação de caução.

Houve oposição de embargos de declaração dessa decisão condicionante, que foram rejeitados.

Posteriormente, em 15/07/2022 a togada singular determinou a intimação da embargante para oferecer a caução, sobrevindo à indicação de seguro garantia em 22/07/2022.

Houve apresentação de impugnação aos embargos e posteriormente a decisão agravada, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“
Determino
a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado das
ações anulatórias de n. 1004016- 64.2018.8.11.0002

e

1006886-82.2018.8.11.0002
,

vez
que tratam da legalidade do título cobrado da ação de
execução.

Com a notícia do trânsito em julgado, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido

o

prazo,

voltem-me

os

autos

conclusos. Expeça-se o necessário”

Em consulta as ações anulatórias na origem (1004016-64.2018.8.11.0002

e

1006886-
82.2018.8.11.0002),
constata-se que o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer que, embora tenha havido a confissão da prática de simulação pelo representante legal da empresa Clean Nobre, não foi demonstrado de forma inequívoca que as duplicatas executadas decorriam diretamente dessa prática fraudulenta.

Além disso,

o magistrado aplicou

o disposto no art. 167, § 2o, do Código Civil, que resguarda os direitos de terceiros de boa-fé em negócios jurídicos simulados.

Ainda, consignou que a confissão de fraude pelo representante da empresa Clean Nobre não afeta terceiros de boa-fé, como

a

empresa

de

factoring

exequente,

em

conformidade com

o

art. 167, § 2o, do Código Civil, que resguarda os direitos de terceiros que agiram sem conhecimento da simulação.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se consolidado no sentido de que, nos contratos de factoring, a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, mas isso não implica que a faturizadora seja

um terceiro de boa-fé.

A operação de factoring envolve a cessão de crédito, e não um mero endosso, permitindo que o devedor possa opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, conforme o artigo 294 do Código Civil
1
.

Isso significa que a faturizadora não está imune às defesas

que

o

devedor

poderia

ter

contra

o

cedente,

o

que

contraria

a ideia de proteção ao terceiro de boa-fé.

A

propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. EMPRESA DE FACTORING. TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO. INOPONIBILIDADE

DE

EXCEÇÕES

PESSOAIS.

TERCEIRO

DE
BOA-FÉ. PRECEDENTES.A jurisprudência da Segunda Seção, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, se uniformizou no sentido de que,
nos contratos de factoring, a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé
. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2002985 / MG, Relator(a):

Ministro

HUMBERTO

MARTINS

(1130),

T3

-
TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/04/2024, Data de Publicação: 16/04/2024)

Com efeito, o art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo quando se verificar a existência de prejudicialidade externa, ou seja, quando o desfecho de outra ação for determinante para o julgamento da causa em curso.

No caso concreto, a validade dos títulos

executados está sendo discutida nas ações anulatórias, cujo desfecho influenciará diretamente o mérito da execução.

Ainda que as referidas ações anulatórias tenham sido julgadas improcedentes, cabe destacar que ainda não houve o trânsito em julgado, estando pendente o julgamento de recursos. Dessa forma, considerando que eventual procedência dos recursos pode resultar na nulidade dos títulos, a manutenção da suspensão da execução se justifica para evitar atos processuais irreversíveis e prejuízo à parte devedora.

Ademais, a decisão agravada não representa violação

ao

princípio

da

efetividade

da jurisdição,

pois

a

suspensão

do feito

executivo

decorre da

necessidade

de

aguardar

a

estabilização

da decisão sobre a validade dos títulos.

O ordenamento jurídico brasileiro não privilegia a rapidez da execução em detrimento da segurança jurídica, sendo a suspensão um instrumento legítimo para evitar execuções indevidas.

A respeito da prejudicialidade externa, já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA PROVISÓRIA -
SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – INTERFERÊNCIA NO TITULO

EXECUTADO

–

DESPROVIMENTO.

Conforme
previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há prejudicialidade externa quando o julgamento de uma causa (a prejudicada) depender

do

que

venha

a ser decidido

a respeito

de

outra (a prejudicante).
A decisão a ser proferida naquela ação anulatória, terá efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação deste, reconhecendo-se a prejudicialidade externa
.

Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO

DE

INSTRUMENTO:

1028907-
82.2023.8.11.0000,
Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE

EXECUÇÃO E EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO –
PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL

-

DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO
DESPROVIDO. A probabilidade do direito está demonstrada aliado ao fato de que há o risco de prejuízo irreparável quanto a continuidade da execução, relativo aos atos expropriatórios que podem ensejar em penhora de bens, enquanto se discute a rescisão do contrato que embasa a execução. Ressalva-se ainda que, não
é prudente a continuidade dos atos processuais de expropriação de bens paralelamente ao transcurso da ação que pode rescindir o contrato/título executado, que pode ensejar

a

devolução

de

valores

pagos

pelos
agravados, de modo que o prosseguimento pode ocasionar dupla penalização e prejuízos
.” (
TJ-MT 10256721520208110000

MT,

Relator:

NILZA

MARIA

POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
26/02/2021)

Portanto, não há motivos para reformar a decisão agravada, pois a suspensão da execução até o trânsito em julgado das ações anulatórias garante a coerência processual e evita o risco de prejuízo irreparável à parte executada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É

como
voto.

1

Art.

294.

O

devedor

pode

opor

ao

cessionário

as

exceções

que

lhe

competirem,

bem

como

as

que,

no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025